Tribunal: TCU
Processo: 003.904/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o cumprimento do Acórdão 2224/2019-TCU-Plenário , diante do afastamento dos indícios de superfaturamento apontados no âmbito do Contrato 124/2009, firmado entre a Seinfra/TO e o Consórcio CMT-EGESA/Miracema, para a construção de uma ponte sobre o Rio Tocantins, na Rodovia TO-010, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.904/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 012.535/2012-5 (Relatório de Auditoria). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Tocantins; Secretaria-Executiva do Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Cristiana Muraro Fracari (48.254/OAB-DF) e outros, representando CMT Engenharia Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.